Tribunal: TJES
Processo: 5025372-48.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025372-48.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WEMERSON DA FONSECA SILVA
RECORRIDO: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE ADESÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO DE IMÓVEL. FALSA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE CONVERSAS DE WHATSAPP. CONSUMIDOR INDUZIDO AO ERRO PELO VENDEDOR. CLÁUSULA CONTRATUAL ANULADA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DE FORMA INTEGRAL E IMEDIATA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DANO MORAL (R$3.000,00). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5025372-48.2022.8.08.0048

Recorrente: WEMERSON DA FONSECA SILVA

Recorrido: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 9268349).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
WEMERSON DA FONSECA SILVA
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça;
b)
que restou comprovado o vício de vontade;
c)
que o recorrente foi induzido a erro pela parte ré;
d)
que a promessa de consórcio de seu de forma maculada, qual seja a aquisição de um imóvel;
e)
que deve ser determinada a devolução integral e imediata dos valores pagos;
f)
que as parcelas contratadas são superiores ao que a parte aufere;
g)
que a parte deve ser indenizada pelos danos morais sofridos.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve promessa de contemplação por parte da empresa administradora do consórcio, e se positivo, se é cabível a restituição dos valores pagos pelo autor de forma imediata e com os devidos descontos das taxas contratuais, além de indenizá-lo por danos morais.

A validade dos negócios jurídicos depende da comprovação de quatro elementos nos termos do art. 104 e seguintes do CC: capacidade do agente; objeto lícito, possível, determinado ou determinável; forma prescrita ou não defesa em lei; e, vontade livre de vícios.

Estando ausentes ou viciados um desses elementos, é possível a declaração de nulidade/anulabilidade do negócio jurídico.

Embora a recorrida afirme que o contrato possui cláusulas que especificam que não havia promessa de contemplação, os elementos carreados aos fazem prova contrária dessas alegações, isso porque esses demonstram a existência de vício de vontade, o qual pode anular o negócio jurídico celebrado.

Os áudios anexados aos autos contém as seguintes informações de que apesar de ter haver informações no contrato de que se tratava de um consórcio e que não havia venda de promessa de carta de crédito, a recorrente foi induzida a erro, levando a crer que estava adquirindo um imóvel e que a carta de crédito era parte da negociação.

Tal fato é comprovado por meio das mensagens de uma das vendedoras que foi colacionado à inicial, pois quando a parte foi questionada a respeito de agilizar a entrega do imóvel para antes de 60 (sessenta) dias a vendedora respondeu
[...] claro, tô fazendo isso já [...]
e quando questionada a partir de quando seria o início dos 60 dias a vendedora respondeu que era naquela data
] (Documento ID 5038326 - Negociação com vendedora).

Os áudios juntados na inicial corroboram com a alegação de vício de vontade pois os vendedores afirmaram que
“você que sabe, mas eu consigo também estar diminuindo as parcelas, e foi aprovado R$200.000,00 (duzentos mil) pra você, então eu pensei assim, esses trinta mil você pode estar reformando a casa, pintando, trocando... pode estar comprando móveis imobiliados... móveis planjados, você pode estar fazendo com esses trinta mil [...]
”.

Questionado sobre a possibilidade de que a parte ter que fazer pagametnos antes da contemplação o vendedor respondeu
[...] ei, Wemerson, eu acredito que sim, viu. Mas a gente vai etsar vendo aqui e depois eu te dou um posicionamento e acredito que até amanhã eu te dou uma responsta aí, beleza?! Vou estar olhando como está esse encaminhamento aí[...]
. (arquivo de áudio PTT - 20220601-WA0101, ID 5038690).

O vendedor Jean ainda informou posteriormente que “iria verificar posteriormente com a Ana como estava a questão da liberação” (arquivo de áudio PTT - 20220712-WA0194, ID 5038690) e que
[...] tudo que a gente fez foi embutir para sair mais rápido o possível, e geralmente tem saído [...]
(arquivo de áudio PTT - 20220804-WA0161, ID 5038690)

Em todo o momento nas conversas, é inequívoco o vício de vontade do autor, pois em todo o momento ele questionava os vendedores sobre a entrega da carta de crédito antes dos 60 (sessenta) dias posterior à data da celebração do contrato (arquivos de áudio PTT - 20220714-WA0145, PTT - 20220801-WA0133, ID 5038690).

Assim, verifica-se que o recorrente celebrou o contrato com base na garantia fornecida pelo vendedor de que seria contemplado no consórcio em um futuro próximo, o que demonstra a prática artificiosa da contratação, caracterizando vício de consentimento no negócio jurídico consagrado pelo artigo 145, do Código Civil
.

A propósito, colaciono precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. NÃO VERIFICAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA INTERMEDIADORA E DA ADMINISTRADORA. INTELIGÊNCIA DO ART. 25, § 1º, DO CDC. RESCISÃO. CULPA EXCLUSIVA DA EMPRESA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES. PROPAGANDA ENGANOSA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO. "Tratando-se de matéria de ordem pública, cumpre ao magistrado, em razão da flagrante nulidade, cassar ex officio a decisão anteriormente proferida e indeferir o processamento da denunciação da lide, não se operando a preclusão pro judicato" ( REsp 1304398/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe 21/09/2015).Cuidando-se de relação de consumo, nos termos do art. 25, § 1º, do CDC, todos os membros da cadeia de fornecimento do contrato de respondem solidariamente pelos danos decorrentes da falha na prestação dos serviços. Resultando a rescisão do ajuste de culpa exclusiva da administradora do consórcio, a restituição dos valores pagos pelo consorciado deve ocorrer de forma imediata e integral, sem dedução de quantia alguma.
Havendo provas mais do que suficientes de que o autor foi ludibriado a respeito das peculiaridades do contrato de consórcio, restando, com isso demonstrada, de forma indene de dúvida, a propaganda enganosa, prática expressamente vedada pelo CDC, ao dispor, em seu art. 37, que "é proibida toda publicidade enganosa ou abusiva", nessas circunstâncias, a frustração decorrente do engodo por ele vivenciado caracteriza dano moral, a ensejar o dever de indenizar.
O quantum indenizatório de dano moral deve atender à dupla finalidade da condenação: pedagógica, de forma a desestimular o causador do dano a repetir atos semelhantes; e ressarcitória, a fim de propiciar à vítima meio pecuniário apto a atenuar seu sofrimento, evitando, sempre, que o ressarcimento se transforme em fonte de enriquecimento injustificado ou que seja inexpressivo a ponto de não retribuir o mal causado pela ofensa. (TJ-MG - AC: 10000212179063001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 15/03/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2022) grifos meus

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CONTRATO DE CONSÓRCIO - CLIENTE QUE PRETENDIA CRÉDITO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - DOLO - CONTRATO ANULADO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - VALOR PERTINENTE. Incide em vício de consentimento, dando causa à anulação do negócio jurídico, porque firmado com dolo, sem as informações adequadas e claras, além do fornecedor adotar método desleal para convencer o cliente a adquirir um produto, sabendo que não correspondia a sua necessidade, e mediante falsas promessas.
Não se trata de desistência ou exclusão de grupo de consórcio que justifique a retenção de taxa de administração, do seguro de vida e da multa por quebra de contrato, mas de nulidade do contrato, devendo as partes retornarem ao "status quo ante", nos termos do art. 182, do CC.
No que se refere ao dano moral, à responsabilidade civil é tida como a obrigação de reparar o dano, imposta a todo aquele que, por ação ou omissão, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem. O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos. (TJ-MG - AC: 10521160116252001 MG, Relator: Mota e Silva, Data de Julgamento: 30/04/2019, Data de Publicação: 03/05/2019) (grifou-se)

Nesta senda, a nulidade da cláusula contratual quanto à impossibilidade de restituição imediata é a medida que se impõe.

Outrossim, o Tema Repetitivo 312/STJ, pacificou o entendimento atinente a restituição não imediata do valor investido em caso de desistência ao grupo de consórcio, ocorrendo até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.

Entretanto, em que pese o entendimento supramencionado, o caso em apreço retrata vício de consentimento por parte do consumidor, ante a presença de dolo na contratação do produto/serviço, o que viola seu direito básico previsto no inciso III, do artigo 6º, do CDC.

Assim, é de se impor a nulidade da cláusula contratual, o que decorre a obrigação da administradora de consórcio de devolver imediatamente as quantias pagas, sem a retenção de taxas e sem a imposição de penalidades.

Nesse sentido, assim entende TJAC:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO. FALSA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO EM 30 (TRINTA) DIAS. INDUÇÃO DO CONSUMIDOR A ERRO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA, ESPECIALMENTE O DIREITO À INFORMAÇÃO. RESCISÃO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS SEM RETENÇÃO DE TAXAS OU IMPOSIÇÃO DE PENALIDADES. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. 1.
Se o conjunto probatório constante dos autos revela que o comprador da quota do consórcio foi ludibriado pelo vendedor, tendo sido levado a erro, mediante promessa falsa de certa contemplação em curto prazo, é de se impor a rescisão do contrato, do que decorre a obrigação da administradora de consórcio de devolver imediatamente as quantias pagas, sem a retenção de taxas e sem a imposição de penalidades.
Precedentes. 2. Constitui dano moral criar no espírito do consorciado a falsa esperança de obtenção, em prazo exíguo, de crédito para aquisição de imóvel que o mesmo ansiava em adquirir, eis que resta evidente a frustração e os prejuízos sofridos pela vítima com a não concretização de tal pretensão. A falha na prestação do serviço, decorrente de informações falsas e deficientes quanto ao negócio firmado e a fraude em si causam sentimentos de aflição e revolta que fogem do âmbito da normalidade. 3. O valor arbitrado a título de danos morais pelo Juízo a quo R$ 8.000,00 (oito mil reais) se mostra adequado para satisfazer o autor do constrangimento imposto, sem incorrer em enriquecimento sem causa. Além disso, também cumpre a função punitiva, coibindo a reiteração de condutas ilícitas pela empresa ré. Sentença mantida. 4. Apelo desprovido. (TJ-AC - APL: 07002322420158010007 AC 0700232-24.2015.8.01.0007, Relator: Desª. Cezarinete Angelim, Data de Julgamento: 13/06/2017, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/06/2017) (grifou-se)

Ademais, considerando que o vício de consentimento deu causa à anulação da cláusula contratual do negócio jurídico, não tratando-se o caso em tela de desistência que justifique o pagamento da taxa de administração ou cláusula penal, mas sim nulidade do contrato mediante falsas promessas e falha no dever de informação, entendo que o pagamento dos encargos mencionados é indevido, devendo as partes retornarem ao "
status quo ante
", nos termos do artigo 182, do Código Civil
.

Por fim, no tocante à impugnação do recorrente quanto à caracterização de dano moral, entendo que deve prosperar, pois o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Ademais, seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
e 927
do Código Civil .

Assim, levando em consideração a proporcionalidade e razoabilidade, bem como a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, tenho por condenar o recorrido no importe de R$3.000,00 (três mil reais) em dano morais, quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a integralmente a sentença guerreada para
JULGAR PROCEDENTE
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, do CPC, para:

i)

DECLARAR
a nulidade da cláusula contratual do negócio jurídico de consórcio firmado entre as partes, bem como a devolução imediata do valor pago pelo recorrido, qual seja R$17.077,20 (dezessete mil e setenta e sete reais e vinte centavos), sem a dedução da taxa de administração, seguro de vida e cláusula penal, devendo a quantia ser acrescida pela Selic desde a data do efetivo desembolso (Súmula 54 e 43 ambas do STJ).

ii)

DETERMINAR
que o recorrido pague de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, quantia essa já atualizada à época da condenação. Devendo o valor ser acrescido de Selic deduzido o IPCA a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e posteriormente apenas a Selic desde a época do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, vez que a parte restou vencedora em seu recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)